Tribunal: TJBA
Processo: 8030893-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030893-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA JOZELMA OLIVEIRA MATOS

Advogado(s)
:
MEIRILANE SANTANA NASCIMENTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARIPIRANGA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão da gratuidade da justiça em ação originária, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência da parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça à parte agravante, com base em sua declaração de insuficiência de recursos e nos documentos acostados aos autos.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil asseguram o benefício da gratuidade da justiça à pessoa natural que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo.

4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cabendo ao julgador, no caso concreto, analisar os elementos dos autos para aferir a verossimilhança da alegação.

5. No caso, a agravante demonstrou renda mensal em valor que, diante do montante das custas iniciais, pode comprometer sua subsistência, justificando a concessão do benefício.

6. A ausência de sinais exteriores de riqueza, aliada à presunção legal da declaração de pobreza (CPC, art. 99, § 3º), respalda a plausibilidade do pedido.

7. A concessão do benefício não impede sua revogação futura, caso sobrevenham elementos que evidenciem capacidade financeira da parte.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: "A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa natural é devida quando a parte comprova, por meio de declaração e documentos hábeis, que os custos do processo comprometem sua subsistência, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa de veracidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8030893-46.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MARIA JOZELMA OLIVEIRA MATOS
e como Agravado
MUNICIPIO DE PARIPIRANGA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator